Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732419-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO GUIMARAENS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURO GUIMARAENS contra a decisão proferida pelo 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0740126-08.2025.8.07.0001, movido contra a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 244878733, na origem): [...] Mauro Guimaraens exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer. Passo agora à análise liminarmente do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, "para que seja determinado que o réu autorize e custeie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a realização da cirurgia de coluna, nos termos do pedido médico anexo, sob pena de fixação de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento" (ID: 244747124, Item IV, Subitem "a", p. 12). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, tendo sido prescrito procedimento cirúrgico por médico especialista em virtude da situação clínica apresentada (compressão na coluna), porém o tratamento foi recusado pela ré em parecer elaborado por junta médica. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que a probabilidade do direito está "evidenciada pela comprovação da condição de titular do plano de saúde, e da indicação médica pelo profissional de confiança do Autor de tratamento médico comprovadamente eficaz, e pela vasta jurisprudência que reconhece a abusividade da negativa de cobertura e a prevalência da indicação do médico assistente, sob pena de violação da prerrogativa do médico". Em relação ao perigo de dano, asseverou que "a qualidade de vida do Autor está em risco iminente, pois foi diagnosticado com severa compressão na coluna, conforme detalhado nos exames de ressonância magnética que revelam estenose do canal vertebral e compressão do saco dural e raízes da cauda equina. Tais condições, se não tratadas cirurgicamente de imediato, podem resultar em sequelas neurológicas irreversíveis, perda permanente de mobilidade e agravamento da dor crônica, inviabilizando completamente suas atividades cotidianas e comprometendo sua dignidade. A realização da cirurgia é, portanto, o único tratamento capaz de reverter ou mitigar esses danos". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após intimação, o autor apresentou emendas, incluindo guia de custas iniciais (ID: 244621668 a ID: 244628371; ID: 244747122 a ID: 244747124). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada em decisão de junta médica oficial (ID: 244609810), sem qualquer notícia de violação à legislação vigente (RN ANS no 424/2017), fato que impõe a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial" (Acórdão 1625866, 07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Confira-se, nesse sentido, o r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. JUNTA MÉDICA. PARECER. CARÁTER ELETIVO. NATUREZA EMERGENCIAL NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa – RN n. 424/2017, que estabelece que, havendo divergência entre a prescrição médica e a autorização do plano de saúde, a questão deverá ser submetida a uma junta médica, integrada também por profissional desempatador. 2. Na hipótese, a junta médica concordou com a recusa, sob o fundamento de que os procedimentos negados ou já integram outro procedimento deferido ou não possuem evidência científica. Nesse contexto, eventual comprovação da ilegalidade da negativa demanda a adequada instrução probatória, não se verificando, de plano, a probabilidade do direito da parte agravada. 3. A parte agravada instruiu a petição inicial com dois laudos elaborados pelo médico assistente (ID 161227822 e 161227828 dos autos de origem). Em nenhum deles está apontada a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Em um dos documentos, há referência à necessidade de urgência, na autorização, ao passo que, no laudo médico apontado como mais atualizado sequer consta essa informação. Ademais, na peça recursal, a parte agravante afirma que a guia de solicitação foi preenchida indicando o caráter eletivo do procedimento cirúrgico. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750697, 0722966-41.2023.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6.a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.08.2023, publicado no DJe: 06.09.2023). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais (ID 74829909), a parte agravante alega que precisa realizar cirurgia de coluna emergencial para tratamento de grave condição de saúde, por meio de técnica endoscópica (TUSS 30715059). Destaca que o seu médico assistente, Dr. Márcio Vinhal de Carvalho, prescreveu a realização de cirurgia de descompressão de emergência, alertando que a demora no procedimento pode resultar em danos neurológicos irreversíveis. Aponta que a operadora de plano de saúde indeferiu a solicitação com base em parecer de junta médica, alegando ausência de compressão medular e que o procedimento não estaria previsto no rol da ANS. Sustenta que a decisão judicial desconsiderou a urgência do quadro clínico e a probabilidade do direito, especialmente diante da superveniente Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo o caráter exemplificativo do rol da ANS e autorizando cobertura de procedimentos não listados, desde que prescritos por médico assistente com base em evidências científicas e plano terapêutico. Afirma que o parecer da junta médica da Unimed é contraditório em relação aos exames e laudos médicos apresentados, e que a decisão judicial violou a prerrogativa do médico assistente ao validar a recusa da operadora sem fundamentação técnica adequada. Argumenta que os precedentes citados pelo juízo são inaplicáveis ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, sem urgência comprovada. Liminarmente, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de obter a autorização e custeio do procedimento cirúrgico de coluna prescrito, nos termos do relatório médico, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 74828996). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que visa à autorização e ao custeio de cirurgia de coluna para tratamento de grave condição de saúde, com risco iminente de sequelas neurológicas irreversíveis e perda de mobilidade. Analisados os autos na origem, bem como as razões recursais, observa-se que o agravante logou demonstrar a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado, diante de quadro clínico grave e progressivo de compressão da coluna vertebral, já com alteração de reflexos nos membros inferiores e paresia associada, com dificuldade para deambulação, conforme consta do relatório médico. Com efeito, o agravante, idoso de 86 anos, relata que, desde o início de 2025, vem sofrendo com dores severas na coluna, tendo sido diagnosticado, por meio de exame de ressonância magnética, com hérnias discais e estenose do canal vertebral em múltiplos níveis (L2-L3, L3-L4, L4-L5), com compressão do saco dural e das raízes da cauda equina (ID 244604244). O relatório médico (ID 244609806), prescrito pelo médico assistente (neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna vertebral), juntamente com o exame de imagem (ID 244609805), denotam a necessidade de “descompressão emergencial das raízes nervosas da cauda equina nos piores nos níveis L2-L3-L4-L5-S1 a direita, acesso microscópico e tubular, associado a vídeo para acesso contralateral”, com menção expressa de que “a demora na realização do procedimento pode resultar em sequelas irreversíveis e danos neurológicos ao paciente”. Nesse contexto, a negativa da operadora de saúde, fundada em parecer de junta médica (ID 244609810), no qual se teria concluído pela não autorização do procedimento de “descompressão medular e/ou cauda equina”, não se sustenta diante da robusta fundamentação técnica apresentada pelo médico assistente. Destaca-se que o médico assistente, conhecedor das circunstâncias específicas do quadro de saúde do agravante, prescreveu a cirurgia como medida emergencial e necessária para evitar danos permanentes a sua saúde e mobilidade. Vale ressaltar que a Lei n. 9656/98 dispõe que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça, em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente. 3. A operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. 5. Portanto, caracterizada a probabilidade do direito alegado pela agravante. 6. Quanto ao perigo de dano, este também é demonstrado, uma vez apontada manifestação do médico da autora, no sentido de que "a paciente corre risco de incontinência urinária permanente, redução permanente de sensibilidade da região genital, perda de controle da eliminação fecal permanente", além de apresentar piora neurológica aguda com irreversibilidade em poucas horas. 7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais. (Acórdão 1393361, 0730806-73.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 01/02/2022.) Encontram-se presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito, evidenciada pelo relatório médico e ressonância magnética, e o perigo de dano, este consubstanciado no risco iminente de sequelas neurológicas irreversíveis, agravado pela idade avançada do agravante. Tais fatores justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, para determinar que a UNIMED seja obrigada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito no relatório do médico assistente. Diante das circunstâncias do caso, fixo o prazo máximo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que autorize e custeie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico prescrito no relatório médico de ID 244609806, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes (art. 1.019, I, do CPC). À parte agravada, para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator